Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. INVENTÁRIO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA. SIMULAÇÃO RELATIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DISFARÇADA DE COMPRA E VENDA. COLAÇÃO DE BENS. LITIGIOSIDADE INCIDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por inventariante contra sentença que homologou o esboço de partilha em inventário judicial, atribuindo aos herdeiros os respectivos quinhões. Na mesma ocasião, os advogados dos herdeiros interpuseram apelação adesiva visando à fixação de honorários advocatícios. A sentença também determinou o depósito dos valores dos herdeiros interditados em contas bloqueadas, condicionando sua movimentação à autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reforma da sentença para atribuir à inventariante 50% do imóvel objeto da partilha, em razão de doação reconhecida judicialmente; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da litigiosidade incidente no inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença homologatória do esboço de partilha respeita as decisões judiciais preexistentes e os cálculos da contadoria, assegurando os direitos dos herdeiros, inclusive os incapazes, em consonância com as normas da sucessão legítima.
4. Embora tenha sido reconhecida judicialmente a simulação da compra e venda como doação relativa de 50% do imóvel à inventariante, tal doação, ao exceder a legítima, deve ser colacionada ao acervo hereditário, não conferindo à viúva meação, mas apenas o quinhão de herdeira concorrente.
5. A simulação relativa de negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil, acarreta a nulidade do negócio simulado (compra e venda) e a subsistência do dissimulado (doação), se válidos seus requisitos substanciais e formais, o que não ocorreu plenamente no caso concreto.
6. O regime de casamento sob separação de bens impede o reconhecimento de meação da inventariante sobre o imóvel adquirido exclusivamente pelo falecido, sendo-lhe assegurado quinhão de 1⁄4 como herdeira.
7. O pedido de condenação por litigância de má-fé não encontra amparo nos autos, diante da ausência de comprovação de dolo, prejuízo processual ou conduta desleal, não sendo possível presumir a má-fé.
8. A apelação adesiva merece parcial provimento, pois restou caracterizada litigiosidade relevante no curso do inventário, com impugnações e resistência significativa que ensejaram contencioso incidental, justificando a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
9. Em consonância com o entendimento do STJ (REsp 1.524.634/RS e Tema 1.076), a litigiosidade em inventário autoriza a condenação em honorários, calculados sobre o proveito econômico obtido.
10. Considerando o proveito econômico consistente na fração de 1⁄4 do imóvel colacionado ao inventário, é cabível a fixação de honorários advocatícios em 10%, majorados para 12% em grau recursal, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A simulação relativa de compra e venda de imóvel, reconhecida judicialmente como doação dissimulada, não afasta a necessidade de colação do bem ao inventário, quando tal liberalidade excede a parte disponível do autor da herança.
2. A viúva casada sob o regime de separação de bens, não sendo meeira, concorre com os descendentes e tem direito ao quinhão previsto no art. 1.832 do Código Civil.
3. A existência de litigiosidade incidental no inventário, com resistência processual e impugnações relevantes, autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 167, § 1o; 541; 548; 549; 1.829, I; 1.832. CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 2o, 3o e 11; 487, I; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.524.634/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 06.09.2016. STJ, REsp 1.519.524/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06.09.2016, DJe 10.10.2016. STJ, Tema 1.076, Rel. Min. Herman Benjamin. TJDFT, Acórdão 2052305, 0728525-91.2024.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.10.2025. TJDFT, Acórdão 2038232, 0711345-05.2023.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 03.09.2025. TJDFT, Acórdão 1998811, 0722004-94.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025. TJDFT, Acórdão 1666828, 0008831-71.2010.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 15.02.2023. TJDFT, Acórdão 1278356, 0716714-27.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 26.08.2020.